Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. PENSÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA ANTES DA RESPOSTA DO SISTEMA. PREMATURIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DA JUNTADA DO RELATÓRIO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, ao fundamento de que, naquele momento, ainda não havia resposta definitiva do sistema, encontrando-se a diligência em processamento.
2. A agravante sustenta que a ordem de bloqueio teria atingido valores de natureza alimentar decorrentes direta e indiretamente de pensão militar e requer o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, incs. IV e X, do CPC.
3. O relatório oficial da pesquisa SISBAJUD foi juntado aos autos de origem apenas após a interposição do presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, nesta instância recursal, a impenhorabilidade de valores supostamente dotados de natureza alimentar quando a decisão agravada reputou prematura a impugnação por inexistir, à época, resposta definitiva do SISBAJUD e o relatório da diligência foi juntado somente após a interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não adentrou o mérito da alegada impenhorabilidade, limitando-se a reconhecer a prematuridade da impugnação, uma vez que, naquele momento, a pesquisa de ativos via SISBAJUD ainda se encontrava em processamento. Inexistia, portanto, confirmação de constrição efetiva que permitisse aferir a existência, extensão e natureza dos valores eventualmente atingidos.
6. A análise da impenhorabilidade pressupõe a efetiva constrição patrimonial e a identificação concreta da origem dos valores bloqueados, notadamente quando se invoca proteção fundada no art. 833, incs. IV e X, do CPC. Sem a consolidação do resultado da diligência eletrônica, inexiste substrato fático-jurídico suficiente para o exame da pretensão.
7. O relatório oficial da pesquisa SISBAJUD foi juntado aos autos originários somente após a interposição do presente agravo, circunstância que evidencia que, à época da decisão recorrida, não havia elementos aptos a embasar juízo definitivo acerca da natureza dos valores. A decisão impugnada, portanto, mostrou-se compatível com o estado processual então existente.
8. A apreciação, por esta instância recursal, da alegada natureza alimentar ou remuneratória dos valores à luz de documento superveniente implicaria análise originária de matéria ainda não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau após a consolidação do resultado da diligência. Essa atuação configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
9. Compete ao juízo da execução, responsável pela condução dos atos constritivos, proceder inicialmente à verificação da existência de constrição efetiva e à análise da eventual impenhorabilidade, à luz dos elementos atualmente constantes dos autos. Somente após essa manifestação é que se viabiliza eventual controle recursal sobre decisão que enfrente, de forma concreta, o mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso não conhecido.
Teses de julgamento: " 1. Inexistindo pronunciamento do juízo de origem acerca da impenhorabilidade, não há devolução válida da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC. 2. A apreciação, pelo Tribunal, da alegada impenhorabilidade com base em relatório juntado após a interposição do recurso configura indevida supressão de instância, por ausência de prévia manifestação do juízo de origem.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, incs. IV e X, e 1.018, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072171, Rel. Des. Maria Ivatônia, julgado em 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 1639653, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, julgado em 10/11/2022.